Tribunal: TJSP
Processo: 2113458-58.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Registro de Imóveis
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Obrigação de Fazer – Compra e Venda de Imóvel - Fase de Cumprimento de Sentença - Decisão que determinou o prosseguimento da execução e deferiu o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros das executadas – Inconformismo do banco executado, alegando que não há se falar em prosseguimento do feito executivo até o julgamento de agravo de instrumento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Obrigação de Fazer – Compra e Venda de Imóvel - Fase de Cumprimento de Sentença - Decisão que determinou o prosseguimento da execução e deferiu o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros das executadas – Inconformismo do banco executado, alegando que não há se falar em prosseguimento do feito executivo até o julgamento de agravo de instrumento anteriormente interposto (processo no 2203160-49.2022.8.26.0000). Alega, ainda, que a determinação de constrição deve afastada em razão da contratação de seguro garantia do valor exequendo - Descabimento – Penhora preferencialmente sobre dinheiro e, apenas excepcionalmente, é admitida a substituição pela "fiança bancária" e o "seguro garantia judicial", referida no parágrafo 2o do artigo 835 do Código de Processo Civil – Ademais, é incontroverso que o seguro garantia judicial não possui imediata liquidez, foi expressamente rejeitado pelo credor por não englobar os encargos moratórios, não se encaixando nas hipóteses contempladas pelo artigo 848 do Código de Processo Civil, tornando inviável a substituição pretendida pelo banco agravante - Agravo de Instrumento anteriormente interposto (processo no 2203160-49.2022.8.26.0000) que já foi julgado em definitivo por esta Turma Julgadora, sendo certo que os embargos de declaração opostos naqueles autos não possuem efeito suspensivo, conforme preceitua o artigo 1.026 do Código de Processo Civil - Recurso desprovido.